Tribunal: TJSP
Processo: 2063899-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO - ISS de abril a maio de 2019 – Município de Rio Claro – Serviço de concretagem - Dedução de materiais – Indeferimento de antecipação de tutela mantido, dada a ausência da probabilidade do alegado direito, pois: a) o imposto devido já foi pago; b) não há indícios de exigência de imposto presente, ou futura, registrando-se que a

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO - ISS de abril a maio de 2019 – Município de Rio Claro – Serviço de concretagem - Dedução de materiais – Indeferimento de antecipação de tutela mantido, dada a ausência da probabilidade do alegado direito, pois: a) o imposto devido já foi pago; b) não há indícios de exigência de imposto presente, ou futura, registrando-se que a legislação municipal assegura a pretensa dedução; c) notas fiscais e faturas demonstram que o valor do imposto foi suportado pelo tomador do serviço – autorização contratual para que o prestador demande sobre ISS não vincula o Fisco (art. 123, CTN); d) inaplicabilidade, ao caso concreto, da tese criada pelo STF, em regime de repercussão geral – Tema 247 (RE 603497); e) Decreto municipal 11.127/2018 que cria regras procedimentais relativas à dedução do valor dos materiais – Indícios insuficientes de que implique majoração tributária – Prematura a conclusão de que haveria violação ao princípio da legalidade - RECURSO IMPROVIDO.